Tribunal: TJES
Processo: 5034364-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034364-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TEREZINHA NETTO CO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034364-0.2024.8.082.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TEREZINHA NETTO CO e NETO IMOVEIS
LTDA - EPP,

RECORRIDO
: SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE AVARIAS E TAXA DE PINTURA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE AVARIAS. DESGASTE NATURAL DO IMÓVEL. BENFEITORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação decorrente de contrato de locação de imóvel situado Rua Joaquim Rodrigues Crystello, n. 87, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP: 29.090-710, cujo termo inicial remonta a 25/08/2015, tendo sido prorrogado até 02/09/2024.

2. A controvérsia instaurou-se em razão da cobrança pela locadora da quantia de R$12.650,00 - além da taxa de limpeza de R$ 400,00 - à título de despesas de avarias constatadas no imóvel após a vistoria de saída. A locatária diz reconhecer parte das avarias, reputando indevidas outras por se tratar de desgaste natural do uso do imóvel ou por já existirem antes da época da locação. Complementa dizendo que desembolsou a quantia de R$7.898,40 com a pintura do imóvel, inobstante o pagamento da taxa de pintura no valor de R$ 1.500,00 antes de entrar no apartamento. Diante disso, requer:
“(i) Declarar por rescindido o contrato de locação entabulado entre as partes, considerando que as chaves foram devidamente entregues à locadora desde a data de 26/04/2024 e que o aluguel proporcional, multa rescisória, proporcional de IPTU e taxa de condomínio, totalizando o montante de R$3.392,57 (Três mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), foram devidamente quitados. (ii) Que seja fixado o valor das avarias no importe de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), correspondente às avarias reconhecidas pelo Autor, excluindo aquelas causadas pela exposição ao tempo durante os nove anos de locação, bem como pelo desgaste natural decorrente da baixa durabilidade do material utilizado, mais precisamente: i. Manutenção do fechamento de varanda; ii. Retirar papel parede; iii. Manutenção da piscina e deck e iv. Marcenaria (Armário banheiro, Armário banheiro suíte, Cozinha e Armário área de serviço). (iii) Condenar os Requeridos a restituição do valor de R$7.898,40 (sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), devidamente atualizado até a data do reembolso, que foi desembolsado para a pintura do imóvel no momento da rescisão contratual e sua entrega, tendo em vista que o autor já havia pago taxa de pintura no início do contrato; (iv) 5. Condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência da evidente desídia em resolver problemas relativos às questões levantadas pelo autor no que diz respeito às despesas ordinárias e as avarias, nos termos da fundamentação”.

3. A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para, in verbis:
“[...] DECLARAR a existência do débito de R$ 3.700,00 referente ao contrato de locação, com a devida compensação do valor na taxa de pintura paga em duplicidade, e CONDENAR as promovidas ao reembolso do valor remanescente da taxa da pintura, que corresponde a R$ 4.198,40, devendo ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”.
Irresignadas, as Rés interpuseram recurso inominado, insistindo na preliminar de ilegitimidade do juizado especial por necessidade de perícia complexa e, no mérito, defendendo a obrigatoriedade da locatária em devolver o imóvel nas mesmas condições em que foi locado, com o reparo integral das avarias apontadas no laudo de saída, orçado no total de R$12.650,00; bem como seja reputado indevido a devolução da quantia desembolsada pela pintura do unidade imobiliária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia principal reside em determinar quais avarias no imóvel locado são de responsabilidade da locatária (mau uso) e quais decorrem do desgaste natural (uso normal), bem como a legalidade da cobrança e restituição da taxa de pintura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. No caso dos autos, a autora alega que parte dos orçamentos cobrados pela imobiliária são indevidos, porquanto decorrem do uso normal do imóvel e por existirem antes da locação do imóvel. Assim, alega ser indevido
o total de R$ 8.950,00, assim distribuídos
:
(i)
manutenção do fechamento de varanda, na quantia de R$1.200,00;
(ii)
retirada do papel parede, no montante de R$ 1.500,00 (concordando neste caso com o pagamento da quantia de R$ 500,00);
(iii)
manutenção piscina e deck no valor de R$ 3.700,00 e,
(iv)
marcenaria em R$ 2.550,00. Sendo assim, é preciso aferir se os orçamentos impugnados pela parte Autora decorrem de mau uso ou de uso normal do bem, levando em conta que, pelo art. 23, III, da Lei nº 8.245/91, o imóvel deve ser restituído pelo inquilino no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

6. No que concerne a manutenção do fechamento de varanda, assiste razão à Autora. Conforme a fotografia juntada em id. 15613121 – fls. 10, o imóvel foi locado sem a vidraçaria, pela qual a instalação fora custeada às suas expensas. Desta forma, não se mostra razoável exigir a manutenção do bem desembolsado pela própria autora, o qual ainda valorizou o imóvel da locatária. Com isso, deve ser acolhida a declaração de inexistência de débito quanto a esta benfeitoria. Além disso, no tocante a marcenaria da residência, entendo que os danos decorrem do desgaste natural do uso contínuo do imóvel, não podendo o inquilino ser responsabilizado pelo reparo (art. 23, III, da Lei nº 8.245/91). Neste caso, há de se considerar que os autores residiam por quase 09 (nove) anos na unidade, de modo que seria impossível devolver a mobília no estado em que locou. Inobstante a isso, o laudo de entrada (id. 15613543) não cuidou de detalhar o estado de conservação dos referidos móveis, não sendo possível aferir se a autora é de fato responsável pelos vícios apontados.

7. Sendo assim, pelo art. 23, III, da Lei nº 8.245/91, não há se falar em responsabilização da Autora em relação aos reparos cobrados pela manutenção da vidraçaria e da marcenaria, os quais somam a quantia de R$ 3.750,00.

8. Por outro lado, em relação a retirada do papel parede, sem razão a Autora. Certo é que o material foi aplicado pela inquilina, impondo-lhe a obrigação de devolver o imóvel sem a referida decoração. Além do mais, sua irresignação em relação ao valor orçado não veio acompanhada de um contra-orçamento para demonstrar eventual exorbitância, não sendo possível acolher sua sugestão inidônea de pagar 1/3 (um terço) do valor cobrado. Em relação a manutenção e
deck,
igualmente sem razão. Pelo laudo e fotografias de ids. 15613595, verifica-se que a piscina apresenta rachaduras significativas compatíveis com mau uso do bem, muito em razão da ausência prolongada de água no reservatório, ocasionando
“contração e fragilização do material de fibra”.
As fotografias revelam danos significativos no
deck
que não foram mencionados no termo de vistoria de entrada (id. 15613543), pela qual deve ser responsabilizada pelo reparo.

9. No que concerne a condenação dos réus ao abatimento da quantia de R$ R$7.898,40 pela pintura do imóvel, por fim, é dos autos que o Autor promoveu o pagamento da quantia de R$ 1.500,00 a título de taxa de pintura, com a expectativa de que, ao término do contrato, não desembolsar qualquer custo a este fim. Com base nisso, a pintura contratada pela inquilina se deu a seu critério, inserindo-se ao conceito de benfeitoria voluntária (art. Art. 96 § 1º do CC), pelo qual não é indenizável (art. 36 da Lei nº 8.245/91). Razão pela qual não há se falar em restituição.

IV - DISPOSITIVO

10. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, a fim de afastar a responsabilidade da autora quanto ao pagamento das despesas referentes à manutenção da vidraçaria da varanda, cotado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como das marcenarias (armário do banheiro, armário da suíte, cozinha e área de serviço), orçado em R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais).

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois ambos o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal em, ao menos, parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)